Tribunal: TJSP
Processo: 1007687-19.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de não fazer e indenizatória de dano moral julgadas procedentes – Dano moral evidenciado pela interrupção indevida do serviço por período excessivo e pelo calvário a que foi submetido o autor nas inúmeras tentativas de resolução do problema – Teoria do desvio do tempo produtivo aplicável ao caso –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de não fazer e indenizatória de dano moral julgadas procedentes – Dano moral evidenciado pela interrupção indevida do serviço por período excessivo e pelo calvário a que foi submetido o autor nas inúmeras tentativas de resolução do problema – Teoria do desvio do tempo produtivo aplicável ao caso – Litigância de má-fé reconhecida com acerto – Multa, no entanto, que comporta redução para 10% do valor atribuído à causa (artigo 81, caput, do CPC) – Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 20% da condenação – Apelações parcialmente providas.